Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-32.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704596-32.2024.8.07.0015 RECORRENTE: RUBENS ROSAL FERRAZ RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento da indenização por lesão consolidada, auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir o possível cerceamento de defesa, bem como o direito do autor em receber indenização por lesões consolidadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 3.1. No caso em análise, desnecessária a prova testemunhal ou realização de nova perícia, não configurando cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 4. O auxílio-doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou. 5. A concessão de benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa temporário ou permanente exige comprovação da incapacidade. Considerando que as perícias realizadas pelo INSS e a perícia judicial concluíram pela inexistência de incapacidade, não há que se falar em concessão de benefício previdenciário. 6. Para concessão do auxílio-acidente, além da comprovação de consolidação das lesões que implique em redução da capacidade laborativa, verifica-se que a indenização é devida apenas a empregado, doméstico, avulso e especial. 6.1. Considerando que o laudo pericial concluiu que a apelante não apresenta lesões consolidadas, não há que se falar no pagamento de auxílio-acidente que se configura como forma de indenização ao trabalhador. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecido. Preliminar de cerceamento rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 370, 371, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova testemunhal e de nova perícia médica, essenciais para demonstrar a redução da capacidade laborativa. b) artigos 19, 42 e 86, todos da Lei 8.213/91, sob o fundamento de que a concessão do auxílio-acidente não exige a incapacidade total para o trabalho, mas apenas a redução da capacidade laborativa para a função habitual. Assevera que o laudo pericial identificou sequelas funcionais que impactam diretamente as suas atividades como porteiro, o que configuraria o direito ao benefício. Colaciona excertos de ementas de julgados do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pede, também, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GISELLE OLIVEIRA DE LEMOS, OAB/DF 67.289 (ID 74765250). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370, 371, ambos do CPC, 19, 42 e 86, todos da Lei 8.213/91. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos consignou que “realizada perícia judicial, não se mostra necessária a prova testemunhal, tendo em vista que a comprovação de incapacidade a redução da capacidade é plenamente aferível por perícia judicial (...) não logrou êxito em demonstrar a persistência de sua incapacidade. (...) Compulsando os autos, verifica-se que a autarquia concedeu auxílio-doença acidentário ao autor que fora cessada após constatação da inexistência de incapacidade (...) a perícia judicial concluiu: (...)Não há incapacidade de qualquer natureza ou redução permanente da capacidade laborativa do Autor para o exercício de sua atividade declarada de porteiro.” (ID 71656074). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior possui orientação pacífica no sentido de que incumbe ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção. Outrossim, o julgamento do feito sem a produção das provas requeridas pela parte não caracteriza cerceamento de defesa quando consideradas desnecessárias pelo juízo, em decisão fundamentada. 4. Para se concluir de forma diversa do consignado pela Corte a quo acerca da desnecessidade de produção de prova testemunhal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível nesta via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (...) 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.078.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 416/STJ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 416/STJ, esta Corte definiu a tese de que para concessão do auxílio-acidente, é necessária a ocorrência de lesão decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença, por entender que sequer havia restrição parcial da capacidade laboral do agravante, razão pela qual o agravante não faria jus à percepção do benefício acidentário. 3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.517.544/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de excertos de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada GISELLE OLIVEIRA DE LEMOS, OAB/DF 67.289. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029